Tribunal: TJES
Processo: 0001346-31.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Receptação culposa; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-31.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER KAISER e outros
APELADO: RODOLFO SOARES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. POSSE DE MOTOCICLETA DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL SOBRE A PROCEDÊNCIA DO BEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RESPONSABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDULTO NATALINO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO NA DATA DO DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), fixando a pena de 2 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante sustenta insuficiência de provas quanto à ciência ou presunção da origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no Decreto Presidencial de Indulto nº 12.790/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de receptação culposa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.790/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria é demonstrada pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelo depoimento do policial responsável pela abordagem e pelo próprio interrogatório do acusado, que admite estar na posse da motocicleta no momento da intervenção policial.

Nos crimes de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente gera presunção relativa de responsabilidade, cabendo à defesa apresentar explicação plausível acerca da procedência do objeto.

O apelante limita-se a afirmar que recebeu a motocicleta emprestada de indivíduo conhecido como “Dieguinho”, já falecido, sem apresentar elementos que confiram verossimilhança à narrativa.

O tipo penal previsto no art. 180, §3º, do Código Penal exige apenas que o agente devesse presumir a origem criminosa do bem em razão das circunstâncias da aquisição, sendo suficiente a violação ao dever objetivo de cuidado para caracterizar a modalidade culposa.

A concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025 exige o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação até a data de sua publicação.

No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu apenas em 27/01/2026, momento posterior à publicação do decreto presidencial, circunstância que impede o reconhecimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado, sem explicação plausível sobre sua procedência, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de receptação culposa.

A configuração da receptação culposa exige apenas que o agente devesse presumir a origem criminosa do bem, em razão das circunstâncias da aquisição ou obtenção.

O indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.790/2025 exige o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação até a data de sua publicação, não sendo possível reconhecer o benefício quando tal requisito objetivo não estiver preenchido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERICK DOS SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa), à pena de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, alegando que não restou demonstrado que deveria presumir a origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da concessão de indulto presidencial, com fundamento no Decreto de 25 de dezembro de 2025.

Em contrarrazões (id. 90184084), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório, notadamente diante da apreensão do bem de origem ilícita em poder do recorrente e da ausência de explicação plausível acerca da sua procedência.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário que seja feita a análise dos pressupostos recursais, que se dividem em extrínsecos e intrínsecos. No caso em comento, entendo que todos os pressupostos restaram preenchidos, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

Do mérito

1. Da alegada insuficiência de provas

Da análise dos autos, entendo que a tese recursal não merece ser acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e demais elementos documentais constantes dos autos. De igual maneira, a autoria restou evidenciada pela prova oral produzida em juízo, notadamente pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem, bem como pelo próprio interrogatório do acusado, que admitiu estar na posse da motocicleta no momento da intervenção policial. Nesse sentido, transcrevo trecho da Sentença impugnada:

No caso em apreço, a materialidade do fato foi indiscutivelmente comprovada através conjunto probatório, destacando-se, com particular relevância, o Boletim Unificado nº 46495074 (págs. 12/14, ID 35424477); Boletim Unificado nº 46490539 (pág. 16, ID 35424477); Termos de declarações (págs. 44/48, ID 35424477) Auto de apreensão nº 517.3.04686/2021 (pág. 62, ID 35424477) e Auto de restituição/entrega (pág. 64, ID 35424477), que atestam a ocorrência e os pormenores do evento, assim como o depoimento testemunhal colhido em audiência.

A autoria do fato está amplamente respaldada pelo conjunto probatório apresentado nos autos, com destaque para a oitiva da testemunha de acusação, sendo o policial responsável pela ocorrência, que se mostrou consistente e coerente com o conteúdo do boletim de ocorrência e do termo circunstanciado. Esse documento, devidamente formalizado e revestido de fé pública, confere presunção de veracidade às informações nele contida, tornando os fatos ali expostos altamente plausíveis.

Cumpre destacar que, nos crimes de receptação, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera presunção relativa de responsabilidade, incumbindo ao acusado apresentar explicação minimamente plausível acerca da origem do objeto.

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART . 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado,
cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art . 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018). 2 . Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) (grifos acrescidos)

No caso concreto, o apelante limitou-se a afirmar que teria recebido a motocicleta emprestada de indivíduo conhecido como “Dieguinho”, já falecido, sem apresentar qualquer elemento capaz de conferir verossimilhança à narrativa.

Importa ressaltar que o tipo penal previsto no art. 180, §3º, do Código Penal exige apenas que o agente devesse presumir a origem criminosa do bem, em razão das circunstâncias da aquisição ou da forma de obtenção, não sendo necessária a demonstração de conhecimento efetivo acerca da procedência ilícita.

No caso, a narrativa apresentada pelo próprio recorrente revela que recebeu a motocicleta sem qualquer verificação de procedência, circunstância que evidencia violação ao dever objetivo de cuidado, elemento caracterizador da modalidade culposa da receptação.

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente e harmônico para embasar o decreto condenatório, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A sentença, portanto, não merece reparos.

2. Do pedido subsidiário de reconhecimento do indulto

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no Decreto Presidencial de Indulto Natalino nº 12.790/2025.

A pretensão também não merece acolhida.

Nos termos do art. 2º, inciso I, do referido decreto, o indulto pode ser concedido mesmo havendo recurso exclusivo da defesa pendente de julgamento, desde que a sentença condenatória tenha transitado em julgado para a acusação.

O dispositivo estabelece:

“Art. 2º O indulto e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis ainda que:

I – a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior.”

A interpretação do dispositivo revela que o trânsito em julgado para a acusação constitui requisito indispensável, sendo dispensado apenas o trânsito em julgado para a defesa.

Tal exigência revela-se lógica, pois, enquanto houver recurso da acusação pendente de julgamento, a própria pena imposta ainda pode ser modificada ou agravada, inexistindo, portanto, definição quanto ao título condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os requisitos objetivos para a concessão do indulto devem estar preenchidos até a data da publicação do decreto presidencial, não sendo possível a concessão do benefício com base em situações jurídicas posteriormente consolidadas.

Nesse sentido:

“Para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial.” (STJ, AgRg no HC 905019/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/06/2024).

No caso concreto, conforme consignado na decisão de primeiro grau, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu apenas em 27/01/2026, portanto em momento posterior à publicação do Decreto nº 12.790/2025, circunstância que impede o reconhecimento do benefício.

Assim, ausente requisito objetivo expressamente previsto no ato normativo presidencial, não há falar em concessão do indulto ou em extinção da punibilidade.
Desse modo, correta a decisão de primeiro grau ao indeferir o pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ÂNGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)